Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738929-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JENNIFER SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ajuizado por Jennifer Silva Carvalho, visando ao pagamento da parcela denominada “25a hora” reconhecido na ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018. A decisão agravada manteve a exigibilidade da verba denominada ‘25a hora’ em favor do agravado, que integra o quadro de servidores da Polícia Penal. O teor da decisão agravada é o seguinte: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença em ação coletiva apresentada pelo DISTRITO FEDERAL contra JENNIFER SILVA CARVALHO, na qual alega, em suma, que não houve descumprimento de decisão judicial, pois apenas cumpriu a nova Lei Distrital no 7.481/2024, que alterou o regime remuneratório, absorvendo a "25a hora" no subsídio. Além disso, alega que o Requerente busca alterar indevidamente a natureza do título executado em sede de cumprimento de sentença. A parte exequente refutou as alegações do Distrito Federal. DECIDO. O título executivo judicial - ação coletiva processo n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), estabeleceu obrigação de incluir no contracheque dos servidores o pagamento de adicional referente a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Tal obrigação abrange não apenas o valor da hora extra em si, mas também os adicionais de hora extra e noturno, incidentes especificamente sobre essa hora extraordinária prestada. Confira-se: (...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...) O STF decidiu que o regime de subsídio para policiais rodoviários federais impede o pagamento de adicionais por atividades típicas do cargo, pois já estão incluídos na parcela única. Contudo, o pagamento por horas extras excedentes à jornada ordinária não é vedado pelo regime de subsídio. Confira-se: Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio . Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts . 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal . Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição . Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4 . O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5 . Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única ( ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente . Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”. (STF - ADI: 5404 DF, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/03/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023) Grifei. Apesar de a tese da ADI 5404 referir-se apenas a horas extras, a lógica da decisão é que o subsídio não impede a remuneração por serviços que ultrapassem a jornada normal, tanto diurnos quanto noturnos. O fundamento é que o subsídio remunera o trabalho regular, e o que o excede deve ser compensado com os adicionais correspondentes. Assim, a Lei distrital n.7.481/2024, que instituiu o subsídio, em princípio, não elimina o direito a horas extras e adicional noturno quando a jornada legal for excedida, conforme o entendimento do STF na ADI 5404. Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER e determino a intimação do Distrito Federal, por meio de seus procuradores, para comprovar nos autos o integral cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título executivo judicial, no prazo de 30 (trinta) dias, já contado a dobra legal. O não atendimento desta determinação implicará a aplicação de multa diária por descumprimento, nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil. Após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assinalado, os autos deverão retornar conclusos para as providências cabíveis. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a Lei Distrital no 7.481/2024, ao instituir o regime de subsídio em parcela única para os policiais penais, absorveu todos os adicionais e gratificações, inclusive o adicional noturno, de modo que a parcela denominada “25a hora”, reconhecida em ação coletiva, perdeu sua base legal. Afirma que a mencionada verba remunera atividade ordinária da carreira, pois decorre da redução ficta da hora noturna e do respectivo adicional, razão pela qual foi abrangida pelo novo regime remuneratório. Invoca o art. 535, §5o, do Código de Processo Civil, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (a exemplo do RE 563.708 – Tema 24), para sustentar que não há direito adquirido a regime jurídico nem à forma de composição da remuneração, desde que garantida a irredutibilidade dos vencimentos. Acrescenta que a manutenção da exigibilidade da “25a hora” compromete a legalidade, a moralidade administrativa e a ordem orçamentária, podendo gerar efeito multiplicador e comprometer as finanças públicas, pois se trata de verba de natureza alimentar cujo pagamento, uma vez efetuado, é de difícil reversão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a execução, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo que determina o pagamento da referida verba. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em verificar se a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 tem o condão de afastar a exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado, consistente no pagamento da “25a hora”, relativa a uma hora de serviço extraordinário por plantão. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), na qual o Distrito Federal foi condenado a inserir, no contracheque dos servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias, o adicional correspondente a uma hora de serviço extraordinário por plantão (“25a hora”), acrescido do respectivo adicional noturno, e a pagar os valores devidos, conforme decidido no título executivo judicial transitado em julgado: “(...) Ante o exposto, CONHEÇO da apelação. REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Distrito Federal em contrarrazões. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença, para reconhecer e determinar a inserção, no contracheque dos servidores que integram a Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, do adicional pela prestação de 1 (uma) hora serviço extraordinário por plantão, aos servidores que cumpriram escalas de revezamento nos termos da Portaria 130, de 19 de dezembro de 2012, da Secretaria de Estado de Segurança. Para cada hora extraordinária trabalhada será devido adicional pelo serviço extraordinário no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal de trabalho, nos termos do artigo 84 da LC 840/11, acrescido do adicional noturno de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 86 da LC 840/11. (...)” O acórdão proferido na ação coletiva n. 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9) foi assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA PELO SINDICATO DOS AGENTES DE ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DA HORA NOTURNA. DESCABIMENTO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32. JUROS DE MORA CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 E DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos. Há norma constitucional expressa quanto à legitimidade de associação profissional ou sindical para ‘a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’ (artigo 8o, inciso III, da CF/88). 2. O sindicato autor trouxe aos autos extrato de cadastro ativo, do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria de Relações do Trabalho (fl. 28), documento que não foi infirmado pelo Distrito Federal, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade ativa extraordinária do sindicato para o presente feito. Preliminar de ilegitimidade ativa, suscitada pelo réu em contrarrazões, rejeitada. 3. Os servidores da Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal estão submetidos às disposições da Lei Distrital 3.669/2005 e da Lei Complementar Distrital no. 840/2011. 4. O adicional noturno pode ser cumulado com o adicional de serviço extraordinário, conforme disposto no parágrafo único do artigo 85 da LC 840/11, segundo o qual ‘o adicional noturno incide sobre o adicional de serviço extraordinário’. 5. A Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece no artigo 59, que ‘no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos’ e em seu parágrafo único, dispõe que ‘considera-se noturno o serviço prestado entre as vinte e duas horas de um dia e às cinco horas do dia seguinte’. 6. A hora ficta noturna tem por objetivo compensar o trabalhador noturno, pois a prestação de trabalho nesse período é certamente mais desgastante, seja em termos biológicos, familiares ou sociais. Por tal razão o legislador confere ao trabalhador noturno essa compensação, que reflete tanto no cálculo da jornada noturna como no pagamento do adicional noturno. Desse modo, a jornada noturna, abrange oito horas jurídicas de trabalho, e não sete horas como aparente. 7. No caso em análise, considerando-se que os servidores substituídos cumprem jornada das nove horas da manhã às nove horas do dia seguinte, contando-se as horas fictas noturnas, em que a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos (art. 59, caput, da LC 840/11), fica evidente que cada plantão acaba durando 25 (vinte e cinco) horas, e não 24 (vinte e quatro) horas como alega o Distrito Federal” (Acórdão 954356, 20150110367789APC, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 20/07/2016).” Todavia, em 26/03/2024, foi editada a Lei Distrital 7.481/2024, que reestruturou a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e estabeleceu as parcelas remuneratórias compreendidas no subsídio: “Art. 1o A remuneração da Carreira da Polícia Penal, de que trata a Lei no 3.669, de 13 de setembro de 2005, alterada por legislações posteriores, fica transformada em subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma do art. 144, § 9o, c/c art. 39, § 4o, da Constituição Federal de 1988. Art. 2o Estão compreendidas no subsídio de que trata o art. 1o e não são devidas as seguintes parcelas remuneratórias: I – Vencimento básico; II – Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP, criada pela Lei no 5.182, de 20 de setembro de 2013; III – Adicional noturno; IV – Adicional de periculosidade; V – Adicional de insalubridade; e VI – Adicional de tempo de serviço”. Sobre a questão em análise, há precedente da 4a Turma Cível no sentido de que a “25a hora” não é gratificação incorporável nem vantagem pessoal absorvível pelo subsídio, mas sim retribuição por trabalho extraordinário decorrente da redução legal da hora noturna, a qual resulta em carga horária superior a 24 horas por plantão. O art. 59, da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, prevê que “no serviço noturno, a hora é considerada como tendo cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. Não se trata, portanto, de gratificação ou outra vantagem pessoal absorvível pelo subsídio. Nesse sentido: “Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Policiais penais. Verba denominada “25a hora”. Subsídio. Lei distrital no 7.481/2024. Manutenção da exigibilidade da verba. Desprovimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, na execução da ação coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018 (2015.01.1.036778-9), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade da parcela denominada “25a hora” em favor de policiais penais substituídos pelo SINPEN. II – Questão em discussão 2. Verificar se a superveniência da Lei Distrital 7.481/2024, que transformou a remuneração da carreira em subsídio de parcela única, afasta a obrigação, já fixada em título executivo transitado em julgado, de pagar a “25a hora” (remuneração de horas extra fictas decorrentes da hora noturna reduzida). III – Razões de decidir 3. A “25a hora” remunera trabalho extraordinário que excede a jornada de 24 horas nos plantões, em razão da inexigibilidade de 52 min 30 s para cada hora noturna. Logo, não se trata de gratificação incorporável ou vantagem pessoal suscetível de absorção pelo subsídio. 4. O STF, na ADI 5.404/DF, firmou o entendimento de que o regime de subsídio não elimina o direito à contraprestação por horas extras que ultrapassem a carga horária englobada na parcela única. 5. A jurisprudência do STF relativa ao Tema 24 (RE 563.708/SC) não alcança créditos já reconhecidos judicialmente em fase executiva. IV – Dispositivo 6. Agravo de instrumento não provido. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §4o; Lei Distrital no 7.481/2024, arts. 1o e 2o; LC Distrital no 840/2011, arts. 59 e 85. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.404/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06.03.2023; STF, RE no 563.708/SC (Tema 24), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013; TJDFT, ApCiv no 2015.01.1.036778-9, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2016. (Acórdão 2028780, 0716517-96.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025.)” O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar a ADI 5.404/DF, firmou a tese de que o subsídio não elimina o direito à contraprestação por horas extras que excedam a jornada normal: “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei federal. Subsídio. Percepção de Adicionais. Procedência parcial. 1. Ação direta contra os arts. 1o, VII, 5o, caput, X, XI e XII, e 7o, caput, todos da Lei federal no 11.358, de 19.10.2006, que dispõe, entre outras questões, sobre o regime de subsídios da carreira de Policial Rodoviário Federal. Alegação de violação à isonomia e aos direitos assegurados constitucionalmente aos servidores públicos. 2. O regime de subsídios não impede o pagamento dos direitos trabalhistas aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o, da Constituição. Devem ser afastados apenas os adicionais que remunerem as atividades inerentes ao cargo, ou seja, aquelas relativas ao trabalho mensal ordinário do servidor. 3. O legislador federal, ao fixar o subsídio devido aos policiais rodoviários federais, incluiu na parcela única as verbas que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades próprias do cargo. 4. O deferimento de adicional noturno aos policiais rodoviários federais para o exercício de funções inerentes ao cargo configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37). 5. Por outro lado, o regime de subsídio não é hábil a afastar o direito dos servidores à retribuição pelas horas extras realizadas que eventualmente ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única (ADI 5.114). 6. Pedido parcialmente procedente. Tese: “O regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”.(ADI 5404, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2023 PUBLIC 09-03-2023)” De outra parte, a superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não tem o condão de extinguir obrigação já consolidada sob a proteção da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF). Ademais, a Lei não incluiu as horas extras dentre as parcelas que estão compreendidas no subsídio, tampouco fez qualquer distinção na contagem das horas noturnas. Assim, em análise perfunctória, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que o pagamento da hora extra foi assegurado no título judicial exequendo, de modo que a superveniência do novo regime jurídico da carreira não afasta o direito à percepção dessa parcela. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (w)